Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA JUNTADA DEPOIS DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. A defesa alega que o acórdão não se manifestou sobre a escritura pública juntada depois da apelação.
2. A escritura pública juntada nos autos depois da apelação contém o relato de uma pessoa sobre relações trabalhistas e manifestações sobre relações entre vizinhos. Esse relato não apresenta detalhes sobre à imputação da denúncia nem foi contextualizado em relação a estes fatos, sendo incapaz de infirmar a prova oral produzida sob o crivo do contraditório em audiência.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.